Tribunal: TJMT
Processo: 46019-54.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 25/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599033-5 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80460191520188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80460191520188110001
Requerente: DELIRIO SBEGHEN
Requerido: YAN CAVALCANTE MACHADO
Beneficiário: DELIRIO SBEGHEN
Conta Judicial 3300126309478
Valor: R$ 150,18 (cento e cinquenta reais e dezoito centavos)
Autorizado: IZONILDES PIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 240.559.211-87
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta IZONILDES PIO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 240.559.211-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1461 436003 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763558 1/1